Tribunal: TJBA
Processo: 8061675-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061675-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: B P MARQUES PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
HEVERTON ANDRADE FERREIRA, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI

AGRAVADO: MICHEL ROCHA DO SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Mandado de Segurança, em que se postulava a concessão de tutela antecipada para assegurar habilitação em procedimento licitatório. O embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do voto, que indicou erroneamente provimento do agravo, apesar de todo o conteúdo decisório e da ementa apontarem para o seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do voto do acórdão embargado, com o fim de ajustá-lo ao resultado efetivamente decidido e à fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4.
Constatou-se que, embora o voto tenha sido pelo desprovimento do agravo de instrumento, o dispositivo do acórdão registrou equivocadamente “provimento”, gerando contradição entre a fundamentação, a ementa e o comando final.

5.
O acolhimento dos embargos para correção de erro material independe de manifestação da parte adversa, uma vez que não há alteração de conteúdo decisório, mas simples ajuste redacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
Configura erro material a divergência entre a fundamentação e o dispositivo do voto que conclui em sentido oposto ao efetivamente decidido, sendo cabível sua correção por meio de embargos de declaração.

2.
A correção de erro material no dispositivo do acórdão pode ser realizada independentemente da oitiva da parte contrária, quando não há introdução de fato novo nem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5001160-02.2020.4.04.7121, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 09.08.2023; TJ-SP, EMBDECCV nº 1025657-49.2022.8.26.0100, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 11.08.2023; STJ, REsp 1.007.692, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061675-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargado
B P MARQUES PINTURA E CONSTRUCAO LTDA
e como embargante
MICHEL ROCHA DO SACRAMENTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.